Tribunal: TJDFT
Processo: 0722352-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE O RECURSO E A SENTENÇA. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, estes devem dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular.
2. A apelante não aponta detida e concretamente em que se funda o seu inconformismo em relação aos argumentos adotados pelo sentenciante, de modo a revolver a discussão na instância superior.
3. Inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, pois os argumentos que fundamentam o presente recurso são aleatórios perante o decisum objurgado, restando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.